Tribunal: TCU
Processo: 002.333/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da entidade privada Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (Fundação CTI/NE) e de seu dirigente Sr. Roberto José Marques Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de Convênio, cujo objeto consistiu na realização da Mostra Musical - Histórias no Frevo em Recife/PE, com a apresentação de artistas em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da entidade privada Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (Fundação CTI/NE) e de seu dirigente Sr. Roberto José Marques Pereira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01353/2009 (Siafi 715857), cujo objeto consistiu na realização da "Mostra Musical - Histórias no Frevo" em Recife/PE, com a apresentação de artistas em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste e Roberto Jose Marques Pereira, ex-Secretário Executivo da referida Fundação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, e 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, e 210 do Regimento Interno do TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da LO/TCU c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 23/12/2009 300.000,00 D1 28/04/2010 754,48 C1 9.3. aplicar aos responsáveis Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste e Sr. Roberto Jose Marques Pereira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 25.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/ TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.